Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014951-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), RENATO CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.130.911-07 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), LARISSA DE SOUSA FREITAS MARTINS SILVA - CPF: 715.817.401-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ASSUNÇÃO DE ENCARGOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de medida liminar que imponha a reintegração de posse e a assunção de encargos pelo promitente vendedor exige a prévia instrução probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar risco de irreversibilidade.

Ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em especial quando já determinada a suspensão das obrigações contratuais e a vedação de inclusão do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014951-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO CAMPOS DA SILVA

AGRAVADO:

BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Pedidos de Exibição de Documentos e Restituição de Valores

Pagos nº 1011559-54.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para

determinar que a ré suspenda todas as cobranças inerentes ao contrato
sub judice
, seja referente às parcelas vencidas ou vincendas, judicial ou extrajudicial, bem como se abstenha de incluir o nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, até decisão ulterior ou até o julgamento desta lide, e, em decisão integrativa,
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia o reingresso da agravada na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante relata, em síntese, que firmou com a agravada, instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto o lote 24, quadra 1, do loteamento Residencial Mirante do Parque, em Cuiabá/MT, matriculado sob o nº. 83.377.

Alega que, tendo manifestado interesse na rescisão contratual, não possui mais interesse em manter-se como possuidor do bem, razão pela qual pleiteou liminarmente, além da suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, que a agravada reassumisse a posse do imóvel, responsabilizando-se pelos encargos decorrentes, como IPTU e taxas condominiais.

Sustenta que, embora tenha sido deferida a suspensão das obrigações contratuais, o pedido de reintegração de posse formulado à agravada foi indeferido, mesmo após oposição de embargos de declaração.

Aponta que a manutenção da posse do imóvel pelo agravante, que já não mais deseja permanecer no bem, configura medida contraproducente, onerosa e desnecessária, em especial diante da sua inequívoca intenção de desfazimento da avença.

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de autorizar o reingresso da agravada na posse do imóvel e a assunção, por esta, dos encargos decorrentes da propriedade.

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
, por esta Relatora, em 16/05/2025, conforme decisão de Id 286876354.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 292764353.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 285617858.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende que o pedido referente à possibilidade de reintegração da posse no referido imóvel, assim como a imputação à ré da responsabilidade pelos pagamentos de taxas e impostos incidentes sobre o imóvel.

Assim foi requerido na exordial:

“c.2) determinar o reingresso na posse para a devolução do imóvel à ré, ficando livre a sua comercialização, que, por sua vez, deverá ficar, a partir do ato, obrigada ao pagamento dos encargos e acessórios inerentes à posse do bem (condomínio, IPTU, taxa de manutenção e limpeza e outros), bem como à alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente;”

O caso é simples e não carece delongas.

É entendimento consolidado neste Sodalício que antes de antecipar a tutela a fim de reintegrar à posse é indispensável a instrução probatória e declaração da rescisão contratual, indispensável para esclarecimento dos fatos.

No caso, a própria decisão agravada, ao indeferir o pleito liminar, expressamente consignou a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, salientando que a posse precária exercida pelo agravante decorre do contrato cuja validade e eficácia ainda estão submetidas ao crivo judicial.

Ademais, ausente nos autos a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida de urgência, sobretudo considerando que já foi determinada a suspensão das obrigações contratuais e a vedação de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

Diante desse contexto, mostra-se prudente aguardar o regular desenvolvimento da fase de contraditório e produção probatória, preservando-se, assim, a segurança jurídica e a integridade do processo.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a qual buscava a rescisão imediata do contrato de promessa de compra e venda e a reintegração na posse do imóvel.

A agravante sustenta que os agravados estão inadimplentes desde abril de 2019, acumulando débito de R$ 171.656,12, e que a rescisão do contrato ocorre de pleno direito, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil.

Pede a antecipação da tutela recursal para rescindir o contrato, cancelar os boletos e reintegrá-la na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante, permitindo a rescisão contratual e a reintegração imediata na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

No caso, a inadimplência dos agravados ocorre desde 2019, afastando a urgência necessária para concessão da medida.

A rescisão contratual ainda não foi declarada judicialmente, sendo indispensável a instrução probatória para apuração da verossimilhança das alegações da agravante.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de eventual reanálise após a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

A existência de inadimplência antiga não caracteriza, por si só, urgência para a antecipação dos efeitos da tutela.

A reintegração de posse fundada em rescisão contratual exige a prévia declaração judicial da extinção do vínculo, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 474 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015608-09.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22-9-2021, DJe 23-9-2021”
(TJ-MT – AI 1037332-64.2024.8.11.0000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c restituição de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel futuro – Decisão indeferiu tutela de urgência – Suspensão da cobrança de parcelas vencidas e vincendas e impedimento da negativação dos nomes dos autores – Cabimento – Requisitos do art. 300 do CPC presentes – Possibilidade de o compromissário comprador solicitar a rescisão do contrato, ainda que inadimplente, com suspensão do pagamento das parcelas – Súmula nº 1 do TJSP – Recurso provido. Suspensão do pagamento de IPTU e despesas condominiais – Descabimento –
Decisão quanto à posse do imóvel depende da apreciação do pedido principal – Ausentes requisito do art. 300 do CPC
– Recurso negado. Recurso provido em parte”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22208459820248260000 Penápolis, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
Pretensão da concessão de reintegração de posse da ré no imóvel cujo autor pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda pactuado, imputando-lhe a responsabilidade pelo pagamento das taxas e impostos que recaem sobre o bem. Impossibilidade.

Pleito que prescinde de maior dilação probatória, com análise do mérito da ação, sob pena de violação dos princípios do contraditório da e ampla defesa, além de representar evidente irreversibilidade da medida. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2146045-36.2023.8 .26.0000 Pitangueiras, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/09/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025